Tribunal: TJBA
Processo: 8119054-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8119054-63.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Jailson Menezes Nascimento Júnior Defensora Pública: Dra. Isis Vasconcellos Guimarães Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Arx Thadeu Aragão Cruz Origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ROUBO DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA CONFIGURADA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSONANTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SANÇÃO CORPORAL ESCORREITA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUERIMENTOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EVENTUAL PARCELAMENTO DO PAGAMENTO QUE DEVE SER REQUERIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA PELA JUÍZA DE 1º GRAU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPERIOSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa definitiva para 61 (sessenta e um) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jailson Menezes Nascimento Júnior, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 86148320), in verbis, que: “[...] no dia 23 de julho de 2024, por volta das 10h30min, na Avenida Oceânica, nas proximidades do Cristo da Barra, Ricardo Fontes, acompanhado de sua esposa Sandra Fontes, realizavam uma caminhada pela orla. Sendo turistas em Salvador, utilizavam do aparelho celular para orientações acerca da localidade. Nesse momento, um indivíduo identificado como JAILSON MENEZES NASCIMENTO JÚNIOR, se aproximou e, de maneira brusca, puxou o aparelho das mãos de Ricardo. A ação violenta causou a queda da vítima, que sofreu lesões corporais. Sua esposa, ao tentar evitar o roubo, também caiu e sofreu ferimentos. Após o ato delituoso, o acusado empreendeu fuga, sendo posteriormente interceptado por cidadãos indignados com sua conduta. Esses populares agrediram o acusado antes da chegada das autoridades. Quando a viatura policial, acionada pelas vítimas, chegou ao local, encontrou o acusado com múltiplos ferimentos, sendo perseguido pelos moradores da comunidade de Roça da Sabina, que gritavam "pega ladrão" e sinalizavam para a guarnição. Durante a abordagem, a equipe policial encontrou o celular roubado em posse de Jailson, que foi prontamente identificado pelas vítimas como o autor do roubo. Diante das circunstâncias e das lesões sofridas em decorrência das agressões dos populares, o acusado foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nos Barris para receber atendimento médico. Em seu interrogatório, JAILSON MENEZES NASCIMENTO JUNIOR, às fls. 14, confessa a prática do crime, informando que estava caminhando na orla da Praia da Barra quando avistou um casal de idosos utilizando um aparelho celular, momento em que se aproximou e tentou subtrair o celular. Ao perceber que os idosos tentaram resistir, aplicou mais força, o que provocou a queda do casal, aproveitando-se da situação, empreendeu fuga. Ao adentrar em uma comunidade próxima, foi interceptado por populares. Estes, indignados com a sua conduta, agrediram-no com socos e pauladas. Após ser expulso da comunidade, foi abordado pela polícia. Em razão das lesões resultantes das agressões, foi inicialmente encaminhado para a UPA e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). [...]” (sic). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 86148466), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 86148471), a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto por arrebatamento, sob a alegativa de que a subtração do bem não foi efetivada mediante violência contra a pessoa, mas apenas contra a coisa; a aplicação da pena-base no mínimo legal; a concessão do benefício da justiça gratuita, com a dispensa do pagamento das custas processuais e da pena de multa em virtude da hipossuficiência econômica do Réu; bem como o direito de recorrer em liberdade. IV - O pleito de desclassificação não merece acolhimento. Ao ser ouvido em Juízo, embora o Réu tenha admitido que subtraiu o celular da vítima, negou o emprego de violência contra a pessoa, aduzindo que “em momento algum teve intenção de machucar ou cometer alguma coisa contra a vítima”, e que “só fez puxar o aparelho e sair correndo” (ID. 86148432 e certidão com link da mídia no ID. 86148434). V - Nada obstante, verifica-se que a versão apresentada pelo Recorrente não encontra guarida nos autos, uma vez que a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque Auto de Prisão em Flagrante (ID. 86148321, págs. 06/07); o Auto de Exibição e Apreensão do objeto subtraído (ID. 86148321, pág. 29); o Termo de Entrega/Restituição (ID. 86148321, pág. 31); as declarações prestadas em Juízo pela vítima Ricardo Fontes; bem como os depoimentos judiciais do SD/PM Romilson dos Santos Silva e do SD/PM Denilson Santos de Santana, responsáveis pela prisão do Apelante (Termo de Audiência no ID. 86148432 e certidão com links das mídias no ID. 86148434). VI - O ofendido, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, narrou de forma coesa e detalhada que o Réu se aproximou e, de maneira abrupta, puxou o celular de sua mão. Afirmou que, em razão da força empregada pelo acusado, tanto ele quanto sua esposa, que tentou ajudar, caíram no chão e se machucaram, assim descrevendo: “que nisso, o sujeito se aproximou, o declarante estava com o celular na mão, ele pegou o celular do declarante, o declarante segurou firme, ele puxou, o declarante segurou; que a esposa do declarante começou a segurar; que o declarante soltou o seu celular, caiu no chão, a esposa do declarante caiu no chão também [...] que o declarante caiu na ação do indivíduo de puxar o celular; que o declarante caiu e o indivíduo ficou com o celular; que o declarante e sua esposa caíram, os dois; que o declarante se machucou, ralou o seu joelho, sua mão; que sua esposa deu umas “raladas” também; que o declarante reconhece o indivíduo que viu na audiência como sendo a pessoa que subtraiu seu celular”. VII - Vale lembrar que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes, razão pela qual é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outras provas constantes nos autos, como se verificou na hipótese vertente. VIII - Corroborando os relatos da vítima, as testemunhas policiais, Romilson dos Santos Silva e Denilson Santos de Santana, confirmaram em Juízo terem sido acionados para uma ocorrência de roubo, encontrando o Réu, logo após, na Avenida Centenário, o qual passou em frente à viatura correndo de populares, sendo ele prontamente reconhecido pelo ofendido e sua esposa no local, pois ambos se encontravam na viatura policial e, segundo os agentes estatais, apresentavam escoriações decorrentes da ação delitiva. IX - Oportuno salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. X - Apesar das alegações defensivas, o contexto probatório evidencia que a violência exercida pelo Recorrente extrapolou o bem e atingiu diretamente a integridade física do ofendido e de sua esposa, que, ao caírem, sofreram escoriações confirmadas pelos policiais, configurando a elementar "violência a pessoa" do tipo de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal. No caso dos autos, a violência empreendida pelo agente, consubstanciada na ação de puxar o objeto com força física suficiente para derrubar duas pessoas ao chão, não foi meramente reflexa ou acidental, mas o meio empregado para vencer a resistência da vítima e sua companheira, garantindo a subtração do bem, cuja conduta caracteriza, de certo, a violência exigida para a configuração do crime de roubo. XI - Registre-se que o próprio Apelante, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, afirmou “que se aproximou e tentou arrebatar o aparelho, que os idosos ficaram relutantes e o interrogado puxou com mais força o aparelho tendo o casal caído no chão, que então o interrogado saiu correndo” (ID. 86148321, págs. 15/16). XII - Consoante destacado pela Sentenciante, “a violência física empregada pelo agente não foi exclusivamente sobre a coisa, situação que configuraria furto, vez que puxou o aparelho celular da mão do ofendido com tanta força e violência física que a vítima e sua esposa acabaram por cair ao não conseguirem mais segurar o objeto e soltar sofreram escoriações, colocando em risco a integridade corporal de ambos”. XIII - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: “a intimidação decorrente da abordagem abrupta e violenta do apelante é claramente perceptível pelas circunstâncias, pois culminou na queda da vítima e da sua esposa, para que não houvesse capacidade de reação por parte destes, restando configurada a violência necessária à consecução do crime de roubo”. XIV - Portanto, o fato de a violência ter sido direcionada primariamente à coisa não afasta a aludida elementar do crime de roubo, a qual restou consubstanciada na violência física que atingiu a vítima e sua esposa, gerando danos à integridade física de ambos, ainda que leves. A jurisprudência prevalecente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer a integridade sua física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto” (AgRg no HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). XV - Outrossim, conforme ponderado pela Magistrada de origem, “a subtração do objeto mediante arrebatamento somente permite a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando a violência praticada for exclusivamente contra coisa, sem risco para integridade física da vítima, o que não ocorreu no presente caso, posto que a vítima caiu no chão, e, por isso, poderia ter sofrido lesões corporais diversas”. XVI - Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pela prática do delito de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto. XVII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, a Magistrada de origem valorou negativamente apenas o vetor relativo aos maus antecedentes, fixando a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. A Sentenciante, ao reputar como desfavoráveis os maus antecedentes do Réu, o fez em razão de ele ter sido anteriormente condenado às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, nos autos da ação penal de nº 0001645-51.2010.8.05.0113, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Itabuna (ID. 86148444), condenação transitada em julgado na data de 18/06/2012 (ID. 86148444, pág. 10) e precedente ao fato delitivo ora em apreço, ocorrido em 23/07/2024. XVIII - Desse modo, verifica-se que a fundamentação apresentada é idônea e consonante com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.015.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025). XIX - Outrossim, tem-se que não se aplica ao caso o “direito ao esquecimento”, sobre o qual o STJ, por sua Terceira Seção, se posicionou no sentido de que “a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja, mais de 10 anos, o que não ocorre no presente caso” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.015.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025). XX - Logo, inviável acolher o pleito defensivo de fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, cabendo destacar, ainda, que o montante de aumento operado em sentença observou o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas para cada circunstância judicial negativa, também adotado pela Corte Superior de Justiça, pelo que resta ratificada a pena-base privativa de liberdade fixada na origem. XXI - Já na segunda fase, a Magistrada reconheceu, acertadamente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ainda que parcial, bem como a agravante da reincidência, por duas vezes, em razão de condenações definitivas anteriores e distintas da utilizada como “maus antecedentes”, salientando que “o sentenciado praticou o fato narrado na denúncia após o trânsito em julgado de sentença condenatória prolatada nos autos do processo número 0500647-79.2017.8.05.0113, [...], transitada em julgado em 13.12.2018 [(ID 86148442 – fls. 11], [...], bem como cometeu o fato narrado na denúncia após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória prolatada nos autos do processo número 0005171- 89.2011.8.05.0113, [...], transitada em julgado em [09.04.2014 (ID 86148443 – fls. 08]”, além de apontar que não decorreram cinco anos do cumprimento ou da extinção das penas dos mencionados processos até a prática do delito em exame, conforme relatório da situação processual executória do SEEU (ID. 86148445). XXII - Nesse ponto, a Sentenciante, corretamente, procedeu à compensação proporcional entre a atenuante e as agravantes sobreditas, com preponderância da agravante em razão da multirreincidência, aumentando a reprimenda em 1/6 (um sexto), em estrita observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 585, que fixou a seguinte tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada nesta seara recursal, fica mantida como intermediária a sanção corporal de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. XXIII - Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, restou fixada como definitiva a pena privativa de liberdade alcançada na etapa antecedente, que ora se ratifica, sendo estabelecido, de forma escorreita, o regime fechado para o início de cumprimento da sanção corporal, em razão da reincidência e da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, valorada negativamente, conforme exegese do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, XXIV - No que se refere à pena de multa, a Magistrada de origem a aplicou como definitiva em 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Contudo, considerando que a pena pecuniária deve guardar simetria com a sanção corporal, bem assim que tal reprimenda foi aplicada acima do mínimo legal na primeira etapa com a incidência da fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas, a mesma operação deve ser realizada para pena de multa, que fica estabelecida em 53 dias-multa, na primeira fase, e, procedendo-se à exasperação de 1/6, na segunda fase, tem-se a sanção pecuniária intermediária de 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, que resta redimensionada como definitiva, de ofício, na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição. XXV - Quanto aos pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e dispensa do pagamento das custas processuais (obrigação essa que constitui efeito próprio da sentença penal condenatória, a teor do art. 804 do Código de Processo Penal), tais pretensões deverão ser formuladas junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XXVI - Acerca da pretensão de dispensa do pagamento da pena de multa imposta, incabível o acolhimento do pleito defensivo. De acordo com o entendimento assente na E. Corte da Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado. Observa-se que, no presente caso, a pena de multa definitiva foi redimensionada adequadamente nesta instância revisora, de forma simétrica e proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao Réu, sendo que eventual pedido de parcelamento do pagamento deve ser feito perante o Juízo da Execução Penal. XXVII - Finalmente, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. A Sentenciante, fundamentadamente, negou ao Réu a referida benesse, nos seguintes termos: “Nego ao denunciado o direito de recorrer em liberdade em virtude de continuarem presentes motivos que embasam a prisão preventiva. Com efeito, a prisão é indispensável para garantia da ordem pública a fim de afastar o risco concreto de reiteração criminosa visto que o réu já foi anteriormente condenado por sentença transitada em julgado, por três vezes, sendo portador de maus antecedentes e reincidente [...], evidenciando sua periculosidade e inclinação à prática delitiva”. XXVIII - Nesse viés, verifica-se que o entendimento esposado pela Juíza a quo é consonante à jurisprudência da Corte Superior de Justiça que “reconhece que a reiteração delitiva, os maus antecedentes e a existência de outras ações penais em curso constituem fundamentos concretos que legitimam a prisão preventiva para garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 1.005.067/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). XXIX - Ademais, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). XXX - Ressalte-se que a Sentenciante cuidou de determinar a expedição de Guia de Recolhimento Provisória, o que foi devidamente cumprido (IDs. 86148461 e 86148465), originando a Execução Penal nº 2001553-59.2025.8.05.0001 – SEEU. XXXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. XXXII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa definitiva para 61 (sessenta e um) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8119054-63.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Jailson Menezes Nascimento Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa definitiva para 61 (sessenta e um) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.